Tribunal: TJES
Processo: 5000897-13.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000897-13.2021.8.08.0032

APELANTES: DALANY MAZZA GABRIEL MATEINI E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 - EFETIVAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE.

1. São dispensados da submissão ao processo seletivo público, previsto no § 4º ao art. 198 da Constituição Federal de 1988, aqueles profissionais que: (i) na data da sua promulgação (14.02.2006), já exerciam as funções inerentes aos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e (ii) tivessem sido contratados a partir de anterior processo seletivo a cargo de órgãos ou entes da Administração Direta ou Indireta ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da Administração Direta dos entes da federação (Emenda Constitucional nº 51/2006, art. 2º, parágrafo único).

2. A Lei nº 11.350/2006 determinou que os Estados e Municípios certificassem a existência de anterior processo de seleção pública para fins de dispensa de realização de processo seletivo, nos termos do § 4º do art. 198 da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 51/2006.

3. Não tem direito à efetivação no serviço público municipal aquele que exerce função de Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias, com fulcro nas regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 51/2006, bem como na Lei nº 11.350/2006, ainda que aprovados em processo seletivo temporário anterior à referida Emenda Constitucional, sob pena de violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

4. Hipótese em que os apelantes foram contratados temporariamente e, na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51 de 2006, 15/02/2006, não estavam vinculados à Municipalidade nos cargos de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, do que decorre que para serem novamente contratados para a prestação de tais serviços por tempo indeterminado, hão que se submeter a processo de seleção nos termos da legislação de regência.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

P
RESIDENTE

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-13.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DALANY MAZZA GABRIEL MATEINI e outros (16)
APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000897-13.2021.8.08.0032

APELANTES: DALANY MAZZA GABRIEL MATEINI E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 - EFETIVAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE.

1. São dispensados da submissão ao processo seletivo público, previsto no § 4º ao art. 198 da Constituição Federal de 1988, aqueles profissionais que: (i) na data da sua promulgação (14.02.2006), já exerciam as funções inerentes aos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e (ii) tivessem sido contratados a partir de anterior processo seletivo a cargo de órgãos ou entes da Administração Direta ou Indireta ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da Administração Direta dos entes da federação (Emenda Constitucional nº 51/2006, art. 2º, parágrafo único).

2. A Lei nº 11.350/2006 determinou que os Estados e Municípios certificassem a existência de anterior processo de seleção pública para fins de dispensa de realização de processo seletivo, nos termos do § 4º do art. 198 da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 51/2006.

3. Não tem direito à efetivação no serviço público municipal aquele que exerce função de Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias, com fulcro nas regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 51/2006, bem como na Lei nº 11.350/2006, ainda que aprovados em processo seletivo temporário anterior à referida Emenda Constitucional, sob pena de violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

4. Hipótese em que os apelantes foram contratados temporariamente e, na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51 de 2006, 15/02/2006, não estavam vinculados à Municipalidade nos cargos de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, do que decorre que para serem novamente contratados para a prestação de tais serviços por tempo indeterminado, hão que se submeter a processo de seleção nos termos da legislação de regência.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2024.

P
RESIDENTE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO C
Í
VEL Nº
5000897-13.2021.8.08.0032

APELANTE
S:

DALANY MAZZA GABRIEL MATEINI
E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, dispõe que:

“Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

"Art.198. .................................................

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício." (NR)

Art. 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.”

E no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n° 062.080.004.005, o Plenário do TJES declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 1° e artigo 2°, da Emenda Constitucional n° 51/2006, fixando o entendimento de que, “
qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional, visto que a correta (rectius: constitucional) exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas tão só facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades
.” (TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade Ap, 62080004005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data da Publicação no Diário: 05/07/2012).

Eis o precedente ao qual me reporto:

“CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - APELAÇÃO CÍVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PRETENSÃO DE EFETIVAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 51/06 E Nº 63/10 - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A isenção de submissão a novo processo seletivo, por parte daqueles que já ocupavam funções de Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias, objetiva apenas e tão somente transparecer que o contrato temporário a que aqueles (Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias) estivessem submetidos não cessaria, automaticamente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 51/2006.

2. O “processo seletivo público” não pode ser interpretado como sinônimo de “concurso público”.

3. O concurso público constitui nada mais do que uma das formas de manifestação do princípio constitucional da igualdade que, por sua vez, consubstancia um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal, razão pela qual nem mesmo uma emenda constitucional poderia prever, sem que fosse operada significativa modificação no arcabouço de regras do art. 37, da Carta Federal, a efetivação, em cargo ou emprego público, de quem não tenha sido completa e regularmente aprovado em todas as etapas de concurso público específico.

4. O aproveitamento, em cargo efetivo, de quem outrora investido em cargo ou função pública através de mero “processo seletivo” constitui não só atitude violadora de isonomia, assim como burla ao princípio constitucional do concurso público.

5. Qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional, visto que a correta (rectius: constitucional) exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas tão só facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades.”

(TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade Ap, 62080004005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data da Publicação no Diário: 05/07/2012)

Por conseguinte, apenas os agentes de combate às endemias que já tinham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública efetuado por órgãos ou entes da Administração Pública direita ou indireta, dos Estados, Distrito Federal e Municípios e que já exerciam esta função ao tempo da entrada em vigor da EC nº 51/2006, é que têm direito à renovação de seus contratos temporários, sem necessidade de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal.

Todavia, deve ser destacado que caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2
o

da Emenda Constitucional n
o
51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no
caput
, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 9º, da Lei Federal nº 11.350/2006:

“Art. 9
o
A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2
o

da Emenda Constitucional n
o
51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no
caput
.”

Sob esta orientação, estabelece o art. 8º da Lei Municipal nº 2.027/2012 de Mimoso do Sul, que regulamenta o exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate de Endemias no âmbito do Município.

“Art. 8º. Os profissionais que, na data da promulgação da Emenda Constitucional 51, de 15 de fevereiro de 2.006 e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde de ou agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação, somente podendo ser dispensado nas hipóteses previstas nesta lei ou com o término do Programa do Governo Federal.”

Contudo, observa-se que nenhum dos apelantes, na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51 de 2006, isto é, 15/02/2006, desempenhavam as atividades de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias junto ao Município de Mimoso do Sul.

Constata-se que ou foram contratados e desligados antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional ou foram contratados somente após sua vigência, vejamos:

“ELAINE SEXTO DE OLIVEIRA:

Agente Comunitário de Saúde – 08/03/2016 a 31/12/2016; 14/05/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 30/10/2021

Cuidador – 01/10/2013 a 12/12/2013

Merendeira – 01/03/2013 a 02/09/2013

DALANY MAZZA GABRIEL MATEINI:

Agente Comunitário de Saúde – 01/07/2014 a 31/12/2016; 17/05/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 30/10/2021

ALINE AVELINO BRAGA:

Agente Comunitário de Saúde – 10/03/2014 a 29/01/2016; 01/02/2016 a 31/12/2016; 18/05/2017 a 31/07/2019; 03/09/2019 a 26/08/2021

Auxiliar Administrativo – 14/02/2013 a 30/11/2013

TAIS CATANA DALBON DA SILVA:

Agente Comunitário de Saúde – 06/06/2014 a 31/12/2016; 02/01/2017 a 23/11/2019; 10/12/2019 a 25/08/2021

JORGINA DA SILVA ZAMPILI RAVANI:

Agente Comunitário de Saúde – 16/02/2009 a 15/01/2013; 18/05/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 31/10/2021

ANDRICEIA DOS SANTOS IZIDORO:

Agente Comunitário de Saúde – 13/11/2014 a 29/01/2016; 01/02/2016 a 31/12/2016; 02/01/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 25/08/2021

Trabalhador braçal – 18/04/2002 a 05/01/2004

LUCIANA APARECIDA CARNIELLO LOPES DE CASTRO:

Agente Comunitário de Saúde – 01/09/2011 a 15/01/2013; 01/02/2013 a 30/11/2013; 10/03/2014 a 29/01/2016; 01/02/2016 a 31/12/2016; 02/01/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 09/09/2021

SANDRA BRACHINI MENDES:

Agente Comunitário de Saúde – 03/07/2014 a 31/12/2016; 17/05/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 31/10/2021

Merendeira – 01/03/2013 a 02/09/2013

CRISTIANE DA COSTA:

Agente de Endemias – 01/02/2012 a 16/10/2012; 22/05/2014 a 29/01/2016; 01/02/2016 a 31/12/2016; 02/01/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 31/10/2021

Coordenador da Dengue – 01/08/2019 a 10/12/2019

NELSON DA SILVA SANTOS:

Agente Comunitário de Saúde – 01/07/1998 a 28/02/1999; 01/03/1999 a 31/12/2000; 01/02/2001 a 01/04/2003; 02/06/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 31/08/2021

Trabalhador Braçal – 18/02/2005 a 30/06/2005

LUZIANE MARINHO DA SIVA SARTI LEITE:

Agente Comunitário de Saúde – 23/03/2016 a 31/12/2016; 18/01/2018 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 14/09/2021

Auxiliar de Serviços Médicos – 02/05/2006 a 31/01/2007

ROBERTA JOVITA:

Agente de Endemias – 16/02/2009 a 31/12/2010; 03/01/2011 a 02/01/2013; 13/06/2013 a 03/02/2015; 01/07/2016 a 31/12/2016; 02/01/2017 a 08/05/2017; 18/01/2018 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 14/09/2021

CRISTIANO MENDES TRENTIM:

Agente de Endemias – 03/04/2003 a 31/12/2004; 04/02/2013 a 31/05/2014; 02/06/2014 a 29/01/2016; 01/02/2016 a 31/12/2016; 02/01/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 15/09/2021

AMANDA BRUM BORGES:

Agente Comunitário de Saúde – 10/03/2014 a 29/01/2016; 01/02/2016 a 31/12/2016; 02/01/2017 a 02/08/2019; 10/12/2019 a 30/08/2021

JÉSSICA SOUZA MATEINI PÉTALIS:

Agente Comunitário de Saúde – 01/07/2014 a 06/06/2016; 01/07/2016 a 31/12/2016; 18/05/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 09/09/2021

ELIZABETE DA SILVA ZAMPILI DEMARTINI:

Agente Comunitário de Saúde – 01/02/2013 a 30/11/2013; 10/03/2014 a 29/01/2016; 01/02/2016 a 31/12/2016; 02/01/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 31/10/2021

EDILAINE DIAS MARQUEZ:

Agente Comunitário de Saúde – 02/02/2009 a 15/01/2013; 17/05/2017 a 31/07/2019; 10/12/2019 a 14/09/2021”

Nessa linha de intelecção, os recorrentes não fazem jus ao retorno ao cargo, visto que na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51 de 2006 (15/02/2006) não estavam vinculados à Municipalidade nos cargos de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, devendo, portanto, se submeterem a processo de seleção, visando à contratação por tempo indeterminado, nos termos da legislação de regência.

Demais disso, importante mencionar que foi ajuizada a ação declaratória c/c obrigação de fazer nº 5000590-59.2021.8.08.0032 por outros Agentes Comunitários de Saúde contra o Município de Mimoso do Sul, na qual pleiteiam a declaração de preenchimento dos requisitos previstos no art. 2º, parágrafo único, da EC 51/2006, para efeito de garantir-lhes a permanência nas funções de agentes comunitários de saúde junto ao Município de Mimoso do Sul.

Em tal ação a medida liminar requerida foi indeferida exatamente ao fundamento de que não foi possível verificar a continuidade dos contratos de todos os requerentes desde 2006 até a presente data.

Este entendimento também foi proclamado por este E. TJES, em acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em análise aos dispositivos legais extrai-se o seguinte: i) os agentes comunitários de saúde somente serão contratados a partir de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos; ii) Os profissionais que, na data de promulgação da Emenda de fevereiro de 2006 desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública; iii) Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública para que haja a referida dispensa, sob a condição da seleção ter ocorrido em observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

2. A dispensa que se refere o parágrafo único do art. 2º do aludido texto legal está condicionada a certificação do Processo de Seleção pelo Município, atestando que este ocorreu atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

3. Desta feita, a pretensão recursal no sentido de resguardar a manutenção do cargo, sob o argumento de se tratar de direito líquido e certo, não merece ser acolhida, não havendo que se falar em efetivação no serviço público municipal, sob pena de violação aos ditames do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, eis que não houve submissão a concurso público.

4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - AI: 00006823220198080020, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019)

Esclareça-se, outrossim, que não tem direito à efetivação no serviço público municipal aquele
“que exerce função de Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias, com fulcro nas regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 51/2006, bem como na Lei nº 11.350/2006, ainda que aprovados em processo seletivo anterior à referida Emenda Constitucional, sob pena de violação aos ditames do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal”
(TJ-ES - APL: 00004339120138080020, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2016).

É que o benefício de estabilidade não pode ser assegurado àqueles contratados de forma temporária, ainda que essa contratação tenha sido feita com base em processo seletivo. Isso porque os contratos administrativos temporários constituem forma atípica de ingresso no serviço público, que, de regra, ocorre através de concurso público de provas ou de provas e títulos.

E os apelantes foram contratados temporariamente por contratos firmados com o Município de Mimoso do Sul, ou seja, desempenharam função temporária de prestadora de serviço público à Administração, razão pela qual não têm direito à efetividade no cargo público ocupado provisoriamente, dada a natureza precária das contratações.

Diga-se, a propósito, que nos autos da ação civil pública nº 0000333-95.2016.8.08.0032, ajuizada pelo Ministério Público do Espírito Santo em face do Município de Mimoso do Sul, foi determinado o desligamento de todos os servidores contratados em caráter temporário, notadamente os que estivessem exercendo atividades em cargos ou funções de natureza permanente e cuja necessidade não seja transitória, abstendo-se de novas contratações nas mesmas circunstâncias.

Tendo em vista a irregularidade na contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual objetivando a realização de processo seletivo público, com o escopo de regularizar as contratações para a prestação de tais serviços por tempo indeterminado, conforme a exigência legal, o qual foi homologado judicialmente nos autos do processo nº 0002082-45.2019.8.08.0032.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa por serem os apelantes beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)